Tribunal: TJMT
Processo: 1072225-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1072225-44.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: THAYNARA ROSA TANCREDI
RECORRIDOS: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PODER GERAL DE CAUTELA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de juntada de procuração atualizada, mesmo após intimação da parte autora para emendar a inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito são medidas adequadas diante do não cumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para juntada de documento indispensável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Reconhece-se que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC.
Verifica-se que o magistrado oportunizou à parte autora a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, indicando de forma precisa a necessidade de juntada de procuração atualizada.
Constata-se que a parte autora, devidamente intimada, deixou de cumprir a determinação judicial no prazo assinalado.
Conclui-se que o indeferimento da petição inicial é medida impositiva diante do descumprimento da diligência, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.
Afirma-se a legitimidade da exigência judicial, com fundamento no poder geral de cautela e na necessidade de regularidade da representação processual.
Reforça-se que a jurisprudência admite a exigência de documentos indispensáveis ao regular processamento da demanda, inclusive em fase inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada de documento indispensável à propositura da ação, após regular intimação para emenda da inicial, autoriza o indeferimento da petição inicial. 2. O descumprimento da determinação judicial prevista no art. 321 do CPC implica a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. É legítima a exigência de documentos essenciais ao regular processamento da demanda, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 297, 320, 321 e 485, I; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC/2015, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.262.132/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 27.04.2017; TJMT, N.U 1025545-35.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 05.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072225-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYNARA ROSA TANCREDI - CPF: 044.073.821-04 (RECORRENTE), NATHACHA ROSA TANCREDI - CPF: 031.903.791-65 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026